Tribunal: STF
Processo: HC 258147
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Condenação pelo Tribunal do Júri. Veredito contrário à prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wallace de Mattos Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 877.409/ES (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, previsto nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei n. 8069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta a ausência de prova da autoria delitiva. Argumenta que “a única testemunha que disse ter reconhecido o paciente pelo percing que o executor usava, não foi ouvida em juízo”. Defende a redução da pena e o afastamento do crime de corrupção de menor, porquanto o adolescente foi absolvido na vara da infância e juventude. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coato (evento 9):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Acerca do pedido de absolvição em razão da condenação contrária às provas dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as conclusões do Tribunal local à consideração de que:



    “(...) 



    A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (eSTJ fls. 140-142):



    "A argumentação trazida na impetração pretende atacar a sentença condenatória transitada em julgado, confirmada pelo Tribunal de Origem e a dosimetria da pena. 



    Inicialmente, convém rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico.



      O acolhimento do pedido da defesa implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências essas vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    O Superior Tribunal de Justiça vem "reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada neste remédio constitucional" (HC n. 477.555/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019).



    Verifico que a impetração do presente habeas corpus tem nítido caráter substitutivo de recurso especial, o que não se harmoniza com a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, motivo pelo qual não comporta conhecimento.



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no entanto, entendeu que a decisão dos jurados estava amparada por provas suficientes, incluindo depoimentos que indicavam Wallace como autor dos disparos que mataram Jairo Fonseca de Lima. A corte ressaltou que, mesmo sem o laudo de microcomparação balística, a materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas por outros elementos probatórios (STJ fls. 21-23)



    Assim, estando o acórdão recorrido fundamentado nas circunstâncias concretas dos autos, que demonstram não ter sido a decisão do corpo de jurados manifestamente contrária à prova dos autos, necessária a manutenção do acórdão. Além disso, desconsiderar o exposto no acórdão exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 



    No caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento.



    Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão impugnada, o presente writ não merece ser conhecido. 



    Ante todo o exposto, não conheço do habeas corpus."



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.



    (...)



    Aliás, a fundamentação do agravante se resume a reiterar os argumentos expostos no habeas corpus de forma extremamente sucinta - em menos de uma folha, especificamente. 



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados no agravo em nada alteram os motivos de não conhecimento do writ, que não pode servir como sucedâneo de revisão criminal, tampouco admite reexame probatório em sua estreita via cognitiva. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por fim, quanto ao pedido de redimensionamento da pena, verifico que a matéria não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente